Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-87.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001630-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C D CAMPOS - CNPJ: 15.187.539/0001-79 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001630-87.2020.8.11.0003

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido(s):

C D CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE
COLISÃO
COM OBJETO NA PISTA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-
CONDENO
a parte reclamada ao
pagamento de
R$ 6.356,80 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) , a título de danos materiais e R$ 10.220,81 (dez mil, duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos) a título de Lucros Cessantes, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso.

Narra a inicial, que no dia 22/09/2018, o veículo da Reclamante sofreu avarias enquanto trafegava pela Rodovia BR 163 sentido Lucas do Rio Verde, quando colidiu com objeto no meio da pista de rolamento pela qual estava trafegando.

Relata que os danos no veículo atingiram a soma de R$ 19.724,54 (dezenove mil, setecentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que foi pago pelo seguro cuja franquia foi de R$
6.356,80 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
, pugnando pela indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais decorrentes do fatídico.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega falta de elementos mínimos para comprovação dos fatos constitutivos do direito da Recorrida, pugnando pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, além de apontar ausência de responsabilidade para o trecho indicado na peça vestibular. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ver julgada totalmente improcedente a demanda.

Em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

In casu
, as provas coligidas pela Recorrida são insuficientes para demonstrar a alegada falha na prestação dos serviços da Recorrente, notadamente em relação à própria alegação de objeto na pista de rolamento, não se desincumbindo a consumidora do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Destaco que, nos próprios fatos alegados na inicial, a Reclamante já menciona não saber por que o motorista que trafegava com seu veículo deu duas versões aos fatos, PRIMEIRA alegando que o acidente ocorreu por objeto inerte na pista, e SEGUNDA alegando em boletim de ocorrência, que se chocou com pneu que escapou de um caminhão que trafegava pela pista contrária.

Ressalto que, a concessionária não tem como fiscalizar a situação dos veículos que trafegam na rodovia pedagiada, sendo sua obrigação apenas mantê-la limpa, livre de objetos.

Pelo narrado no boletim de ocorrência, o pneu que atingiu o veículo do Autor se soltou no momento em que os veículos se cruzaram, sendo caso fortuito.

Desta feita, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022